Tribunal: TJDFT
Processo: 0734108-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTENTE. PENHORA SISBAJUD. PAGAMENTO DE SALÁRIOS EMPREGADOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de nulidade por falta de intimação e impenhorabilidade dos valores atingidos pela constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedada apreciação por essa instância recursal de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade por inovação recursal. Preliminar de ofício suscitada.
4. Inexiste nulidade, pois a parte foi devidamente intimada para se manifestar sobre a penhora e quanto a atualização dos valores, não demonstrando a existência de prejuízos.
5. Os pagamentos de salários e verbas trabalhistas não se enquadram na proteção prevista no artigo 833, do Código de Processo Civil.
5.1 Ademais, no caso dos autos, os valores penhorados decorrem de indenização por prejuízo causado pelo Distrito Federal, não tendo qualquer correlação com os empregados da empresa agravante.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar suscitada de ofício. Agravo de instrumento conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, 1.016.
Jurisprudência relevante citada: AREsp no 2.810.699/RJ de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na 3a Turma, do STJ. AgInt no REsp no 2.2.574/MT de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze na 2a Turma do STJ. Acórdão no 2045546 de relatoria do Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca na 3a Turma Cível. Acórdão no 2037879 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.